Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717054-42.2019.8.07.0020 RECORRENTE: WILLIAN HENRIQUE GUILHERME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PRATICADO POR TRÊS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, não se aplicando no caso de contumácia na prática delitiva, que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005